Tribunal: CARF
Processo: 10865.001577/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001577/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.298 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2009
IMUNIDADE/ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
PARA
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO ANTES DO DEFERIMENTO DO CEAS.CEBAS
DEFERIDO QUANDO JÁ REVOGADO O § 1o DO ART. 55 DA LEI
8.212/91 PELA MP 446/2008. DISPENSA DE FORMALIZAÇÃO DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO
PARA
RECONHECIMENTO
DE
IMUNIDADE/ISENÇÃO. MANUTENÇÃO DA VALIDADE DOS ATOS
PRATICADOSNAVIGÊNCIADAMP446/2008.
Não era viável a apresentação do pedido de reconhecimento de
imunidade/isenção antes do deferimento do CEAS. O art. 48 da MP n.
446/2008 revogou o exposto no art. 55 da Lei n. 8.212/1991, dispensando a
formalização de pedido administrativo perante o órgão fazendário para fins de
reconhecimento da imunidade/isenção das contribuições previdenciárias. Os
atos praticados durante a vigência da MP 446/2008 permaneceram válidos,
diante da ausência de edição, pelo Congresso Nacional, de Decreto que
discipline as relações jurídicas formadas durante a vigência da MP. No caso, o
CEAS foi deferido apenas em 23/01/2009 e 03/02/2009, quando já estava em
vigor a MP n. 446/2008, ou seja, já não era necessária a apresentação do
pedido de reconhecimento de imunidade/isenção. Considerando que o ato de
concessão do CEAS retroagiu seus efeitos à data do protocolo do requerimento
(17/05/2005), não pode ser mantida a autuação no período compreendido entre
janeiro/2008 e agosto/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001577/2010-01
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Principais (AIOP) debcad n.° 37.234.865-3,
que constitui o crédito tributário de contribuições sociais devidas à seguridade social,
relativas à parte da empresa e à parte destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT) e seu respectivo adicional incidentes sobre as
remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes individuais e valores pagos
a cooperativas cie trabalho, no montante de R$ 10.982.873.11 (dez milhões, novecentos
e oitenta c dois mil e oitocentos e setenta e três reais e onze centavos), consolidado em
07/07/2010 e referente ao período de 01/2008 a 08/2009.
Consoante os autos sob análise, o presente lançamento é composto pelos seguintes
levantamentos:
01 - FOPAG EMPREGADOS, contendo contribuições consideradas não declaradas em
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), referente a 01/2008 a 11/2008.
0 1 2 - FOPAG EMPREGADOS, contendo contribuições consideradas não declaradas
em GFIP, referente a 12/2008 a 08/2009.
02 - FOPAG CONTRIB INDIVIDUAIS, contendo contribuições consideradas não
declaradas em GFIP, referente a 01/2008 a 11/2008.
0 2 2 - FOPAG CONTRIB INDIVIDUAIS, contendo contribuições consideradas não
declaradas em GFIP. referente a 12/2008 a 08/2009.
0 3 - PAGTO COOP TRABALHO, contendo contribuições consideradas não declaradas
em GFIP. referente a 01/2008 a 11/2008.
0 3 2 - PAGTO COOP TRABALHO, contendo contribuições consideradas não
declaradas em GFIP, referente a 12/2008 a 08/2009.
0 4 - FOPAG EMPREGADOS FILIAL 02. contendo contribuições consideradas não
declaradas em GFIP, referente a 01/2008 a 11/2008.
0 4 2 - FOPAG EMPREGADOS FILIAL 02. contendo contribuições consideradas não
declaradas em GFIP, referente a 12/2008 a 08/2009.
0 5 - FOPAG EMPREGADOS FILIAL 03, contendo contribuições consideradas não
declaradas em GFIP, referente a 01/2008 a 11/2008.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

0 5 2 - FOPAG EMPREGADOS FILIAL 03. contendo contribuições consideradas não
declaradas em GFIP. referente a 12/2008 a 08/2009.
0 7 - DIVERGÊNCIA PAGTO AUTÓNOMOS, contendo contribuições consideradas
não declaradas em GFIP. referente a 01/2008 a 08/2009.
6 2 - RUBRICAS NÃO INCLUÍDAS FOPAG. contendo contribuições consideradas
não declaradas em GFIP, referente a 01/2008 a 07/2008.
No Relatório Fiscal do Auto de Infração, é mencionada, dentre outras divergências
apontadas, a questão atinente à situação da impugnante quanto à isenção das
contribuições sociais, prevista no art. 195 e § 7o da Constituição e nos então vigentes
art. 55 da Lei n.° 8.212/91 e art. 206 a 210 do Decreto n° 3.048/99.
A Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas, com base na legislação
supracitada, editou o Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições Sociais n°
21.424.1/003/2006, cm 19/04/2006, com efeitos a partir de 23/10/2004. motivado pela
ausência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS ou
CEAS), emitido pelo CNAS (Conselho Nacional de Assistência Social), para o período
de 23/10/2004 a 16/05/2005.
O Ato Cancelatório foi questionado na justiça, por meio do mandado de segurança (MS)
n° 2006.61.05.010454-0, o qual, no mérito, concedeu a segurança, anulando aquele.
Atualmente, encontra-se pendente de julgamento de apelação no Tribunal Regional
Federal da 3 a Região (TRF3).
A fundação obteve - para os períodos subsequentes (a partir de 17/05/2005). a
renovação dos CEBAS pelas Resoluções do CNAS n° 03 e 07/2009. em razão da edição
da MP n.° 446/2008. art. 37.
A fiscalização ainda menciona a Ação Civil Pública no 2008.34.00.038314-4, que
afastou a aplicação dos artigos 37. 38 e 39 da MP n° 446/2008 e determinou a
constituição dos respectivos créditos, ficando estes com a exigibilidade suspensa. Tal
ação também estava pendente de decisão definitiva.
Com o intuito de se prevenir a decadência, foram constituídos os créditos
previdenciários - parte patronal c de terceiros -, ficando os mesmos com a exigibilidade
suspensa até decisão final dos mencionados processos judiciais. Não foram lançadas
multas de ofício, com fulcro no art. 63 da Lei n° 9.430/96.
As bases de cálculo, as rubricas, as alíquotas aplicadas e o valor apurado das
contribuições previdenciárias estão demonstradas, por estabelecimento, no relatório
Discriminativo do Débito (DD) e Relatório de Lançamentos (RL), anexos ao AI.
Os percentuais de juros aplicados sobre o presente crédito e a legislação correspondente
estão discriminados no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD).
Também constam no Relatório Fiscal os fundamentos legais das contribuições exigidas.
Informa a Fiscalização que serviram de base para apuração e lançamento das
contribuições constantes neste AI as folhas de pagamento, GF1P. notas fiscais/faturas
de serviços médicos prestados por cooperativa, contratos c livros Diários, dentre outros.
Foram considerados os recolhimentos efetuados pela entidade, conforme registros no
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados e RDA -
Relatório de Documentos Apresentados. As Guia de Recolhimento da Previdência
Social (GPS) foram apropriadas, prioritariamente, em favor das contribuições referentes
à parte dos segurados empregados e contribuintes individuais; os valores excedentes
foram aproveitados neste AI.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

Cita, ainda os demais relatórios e anexos integrantes do Auto de Infração e outros
documentos de crédito (Autos-de-Infração) lavrados durante a ação fiscal.
A notificada foi cientificada do lançamento em 13/07/2010, e apresentou
IMPUGNAÇÃO (fls. 149/184) dentro do prazo legal de defesa, aduzindo, em síntese, o
que se segue
Da condição da impugnante - entidade beneficente de assistência social - da
Certificação (CEAS/CEBAS) - do Ato Cancelatório - da ação judicial concomitante -
que é (após extenso arrazoado) tradicional entidade educacional sem fins
lucrativos, conforme dispõem seus estatutos, enumerando suas diversas atividades de
caráter beneficente, considerando-se detentora do direito à isenção (em verdade,
imunidade) das contribuições sociais.
- que após a certificação originária pelo CNAS. obteve sucessivamente as renovações
trienais das certificações necessárias, restando em aberto, por equívoco da impugnante -
haja vista a demora do Conselho em apreciar o primeiro pedido de renovação – o
período de 23/10/2004 a 16/05/2005.
- que, em consequência, a Secretaria da Receita Previdenciária (SRP). agora sucedida
pela Receita Federal do Brasil (RFB). emitiu o Ato Cancelatório n° 21.424.1/003/2006.
- que contra tal Ato Cancelatório, a impugnante impetrou o MS n° 2006.61.05.010454-
0, na 6a Vara Federal de Campinas, obtendo sentença de mérito anulando o Ato e
restabelecendo a fruição da imunidade de 23/10/2004 até o dia da decisão do CNAS
quanto ao primeiro pedido de renovação do CEBAS. Logo, o Ato Cancelatório está
anulado por decisão de mérito da justiça.
- que o Ato Cancelatório anulado não pode produzir qualquer eleito, mesmo havendo
pendência de recurso de apelação da União no Tribunal (TRF3). pois esta só é recebida
no efeito devolutivo. A sentença de 1o grau surte efeito desde sua publicação,
implicando a nulidade do Ato Cancelatório e consequentemente deste Auto de Infração.
- que a entidade nunca deixou de ser portadora do Certificado (CEBAS/CEAS), pois o
CEBAS não foi cancelado pelo CNAS, sendo da competência exclusiva deste órgão o
deferimento ou não da certificação. Em consequência, a lacuna na renovação da
certificação não pode embasar o Ato Cancelatório, e a decisão judicial afastou a
irregularidade na referida lacuna.
- que a impugnante cumpre todos os requisitos do art. 55 da Lei n.° 8.212/91; e que
continua a ser, assim, imune às contribuições sociais; implicando a improcedência do
presente Al.
Da MP n.° 446/2008 - renovação dos Certificados (CEAS)
- que apesar da rejeição da MP n.° 446/2008, a falta de edição do decreto legislativo que
regulasse as relações jurídicas decorrentes implicou a eficácia dos certificados
expedidos pelo CNAS, nas Resoluções do CNAS n.° 03 e 07/2009, estando aptos a
produzir efeitos jurídicos em favor da impugnante: inclusive é a posição da própria
AGU (cita nota e despachos).
Da Ação Civil Pública - suspensão de liminar
- que houve a suspensão da execução da liminar proferida na Ação Civil
Pública n° 2008.34.00.038314-4, a qual determinava que o Fisco lançasse os créditos de
contribuições previdenciárias das entidades que tiveram seus CEAS deferidos por força
da MP n.° 446/2008. Assim, não se pode falar em lançamento ou autuação contra a
impugnante.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

- que o Ministério Público já pediu a desistência dessa ação civil.
Dos pedidos
Requer a impugnante: 1) que seja reconhecida a imunidade da entidade impugnante
frente às contribuições sociais; 2) que, no mérito, seja julgado improcedente o
Auto de Infração e cancelado de pleno direito.
Junta vários documentos, destacando-se: procuração, atas e estatutos sociais, cópias de
decisão judicial em mandado de segurança, dentre outros.
De acordo com o relatório acima, o lançamento foi efetuado exigindo-se
contribuições previdenciárias, no período de 2008 e 2009, com base em ordem judicial proferida
na Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal, ajuizada em face da Medida
Provisória no 446/2008, a qual autorizou as emissões dos Certificados de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS).
Diante dessas autuações, o sujeito passivo, regularmente intimado, apresentou
impugnação alegando que remanesce o direito à isenção relativa às contribuições
previdenciárias.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto decidiu por não conhecer da
impugnação, na parte que contém matéria objeto de discussão judicial, ou que já foi decidida na
esfera administrativa própria, e considerar improcedentes as demais alegações, mantendo-se o
crédito tributário.
O sujeito passivo, devidamente intimado do acórdão, interpôs recurso voluntário
renovando os argumentos da impugnação.
Através da Resolução no 2301000.384 da 3a Câmara, 1a Turma Ordinária da
Segunda Seção decidiu pela conversão do julgamento em diligência para:
A discussão sobre a existência de concomitância entre processo administrativo e judicial
de modo a suscitar o não conhecimento do primeiro é sempre melhor analisada diante
da petição inicial da respectiva ação judicial. Uma sentença pode ser citra, extra ou ultra
petita, o que nos conduz para o campo da incerteza quanto ao alcance do pedido contido
na petição inicial. Como se cabe, os limites da coisa julgada material são determinados
pelo pedido contido na peça vestibular, portanto somente conhecendo este com clareza é
que poderemos constatar se há ou não concomitância, integral ou parcial, entre processo
administrativo e judicial.
Assim, votamos no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
recorrente seja intimada a juntar aos autos cópia integral da petição inicial da
ação 2006.61.05.0104540.
Devidamente intimada para a apresentação da petição inicial da ação
2006.61.05.0104540, a recorrente não se manifestou.
Em 23/03/2018, o processo foi sobrestado, para aguardar o trânsito em julgado
das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 pelo Supremo Tribunal Federal.
Por meio do Despacho de efls 376-377, o processo foi devolvido para julgamento.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Discute-se nesse autos a condição de se o sujeito passivo, no período objeto do
lançamento, estava em gozo ou não da isenção.
Acerca da isenção do recorrente assim discorreu o relatório fiscal:
“No tocante à isenção usufruída pela Fundação Hermínio Ometto, cumpre ressaltar que
na condição de instituição de ensino superior a entidade goza do beneplácito fiscal ao
disponibilizar à comunidade carente bolsas integrais e parciais de estudo. Regida por
estatuto próprio e criada em 1973, a fundação foi declarada entidade de utilidade
pública municipal, estadual e federal, sem fins lucrativos, em 1975, 1978 e 1998,
respectivamente, e certificada desde então pelo Conselho Nacional de Assistência
Social (CNAS) como entidade filantrópica
Ocorre que, com base nos dispositivos legais mencionados no item 2.2, a Delegacia da
Receita Previdenciária de Campinas, por meio do Ato Cancelatório n° 21.424.1/003/200
6 de 19 de abril de 2006, cancelou a isenção usufruída pela Fundação Hermínio Ometto,
com efeitos a partir de 23/10/2004, motivada pela ausência do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social para o período de 23/10/2004 a 16/05/2005. O
referido ato foi questionado judicialmente em sede do Mandado de Segurança no
2006.61.05.01045440, no qual o sujeito passivo obteve a segurança postulada.
Atualmente o referido Mandado de Segurança encontra-se em trâmite no Tribunal
Regional Federal da 3a Região, em sede recursal, pendente de julgamento, conforme se
infere da consulta extraída do sitio eletrônico da Justiça Federal, em anexo
Outrossim, ademais do cancelamento da isenção que encontra-se sub judice, a Fundação
Hermínio Ometto teve seu pedido de renovação de Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social para os períodos de 17/05/2005 a 16/05/2008 e de 17/05/2008 a
16/05/2011 deferidos por meio das Resoluções do Conselho Nacional de Assistência
Social' n.°03, de 23 de janeiro de 2009 e n.°07, de 03 de fevereiro de 2009, (em anexo)
respectivamente.
(...)
Ocorre que, O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública n°
2008.34.00.0383144, tramitando na 13a Vara Federal do Distrito Federal, na qual impõe
o afastamento da aplicação dos artigos 37, 38 e 39 da Medida Provisória n° 446 e exige
que os Ministérios da Previdência Social, da Educação, da Saúde e do Desenvolvimento
O quadro abaixo, demonstra o período desde o ato cancelatório até à situação
atual:

Período
Possuía Certificação?
Fundamentação
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

23/10/2004 a
16/05/2005
Não
Certificado vencido. Pedido de renovação não protocolado. Ato
Cancelatório n° 21.424.1/003/2006 de 19 de abril de 2006
23/10/2004 a
16/05/2005
Efeitos, sim (sub judice) Mandado de Segurança no 2006.61.05.01045440
17/05/2005 a
16/05/2008
Sim (MP 446)
Resolução CNAS no 03 de 23/01/2009, na forma do art. 37 da
Medida Provisória no 446 de 7/11/2008
17/05/2008 a
16/05/2011
Sim (MP 446)
Resolução CNAS no 07 de 03/02/2009, na forma do art. 37 da
Medida Provisória no 446 de 7/11/2008
02/12/2008
Sim (MP 446)
Proposição da Ação Civil Pública n° 2008.34.00.0383144,
tramitando na 13a Vara Federal do Distrito Federal, requer o
afastamento da aplicação dos artigos 37, 38 e 39 da Medida
Provisória n° 446
10/02/2009
Sim (MP 446, efeitos
convalidados)
MP 446 é rejeita pela Câmara dos Deputados. Efeitos
convalidados por não apresentação de Decreto Legislativo em
60 dias, conforme § 11, art. 62 da CF.
27/11/2009
Sim (MP 446, efeitos
convalidados)
Publicação da Lei 12.101/2009 Dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, não há mais
necessidade de requerimento à RFB.
07/07/2010
Sim (MP 446, efeitos
convalidados)
Lançamento do Auto de Infração por força da Ação Civil
Pública n° 2008.34.00.0383144
29/10/2012
Posterior à data da
autuação, não
determinado
Arquivamento da Ação Civil Pública n° 2008.34.00.0383144
sem julgamento do mérito
18/12/2019
Posterior à data da
autuação, não
determinado
Decisão definitiva da constitucionalidade do artigo 55, II, da
Lei 8.212/1991

De acordo com o quadro acima, a isenção usufruída pela Fundação Hermínio
Ometto, foi cancelada, com efeitos a partir de 23/10/2004, motivada pela ausência do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS para o período de 23/10/2004 a
16/05/2005. No entanto, o Ato Cancelatório, foi anulado por meio de decisão de mérito no
Mandado de Segurança no 2006.61.05.01045440, que restabeleceu o Ato Declaratório de Isenção
anterior até o dia da decisão do primeiro pedido de prorrogação formulado pela Impetrante, em
16/05/2005, que ainda não havia sido decidido pelo Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS.
Até 07/11/2008, o pedido de renovação do certificado, formulado pela recorrente
em 16/05/2005, encontrava-se pendente de julgamento pelo CNAS. Porém, Com a
superveniência da Medida Provisória 446/2008, publicada em 07/11/2008, o mesmo foi deferido
por força da referida MP, conforme seu artigo 37, com as publicações das Resoluções CNAS no
03 de 23/01/2009, para o período de 17/05/2005 a 16/05/2008 e no 07 de 03/02/2009, para o
período de 17/05/2008 a 16/05/2011.
Em, 23 de janeiro de 2009, data do deferimento do CEAS, já não mais estava em
vigor o artigo 55 da Lei n. 8.212/1991. Tal dispositivo havia, à época, sido revogado pelo artigo
48 da Medida Provisória de n. 446, de 07 de novembro de 2008.
A referida Medida Provisória instaurou uma nova disciplina legal aplicável à
imunidade das contribuições previdenciárias. Dentre as inovações introduzidas, estava a dispensa
de formalização de pedido administrativo perante o órgão fazendário para fins de
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

reconhecimento da imunidade/isenção das contribuições previdenciárias devidas pela pessoa
jurídica. Para fins de aproveitamento da imunidade/isenção, era suficiente a obtenção da
certificação de entidade beneficente de assistência social, bem como o cumprimento dos
requisitos previstos no artigo 28 da referida Medida Provisória (que não constam como motivos
do não reconhecimento da isenção por parte da fiscalização, mas somente a falta da certificação).
Portanto, no período de 17/05/2005 a 16/05/2011, a recorrente era detentora do
CEBAS e portanto, estava isenta das contribuições previdenciárias patronais.
O AI foi lavrado por conta de ordem exarada pelo Juízo da 13a Vara Federal da
Seção Judiciária do Distrito Federal, o qual, em sede de liminar, afastou os efeitos da Medida
Provisória no 446/08, que autorizou a concessão do CEBAS em favor da recorrente para os
períodos de 17/05/2005 a 16/05/2008 e de 17/05/2008 a 16/05/2011.
Ocorre que, conforme suscitado pela recorrente o Ministério Público Federal
requereu a desistência da citada Ação Civil Publica, a qual foi homologada com sentença
publicada em 01/06/2012, cuja parte dispositiva é a seguinte:
“HOMOLOGO o pedido de desistência requerido, e, em consequência, julgo extinto o
processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 267, VIII, do CPC...”
A ação foi então arquivada em 29/10/2012, conforme informações extraídas do
sítio do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Extinta a Ação Civil Pública por sentença, torna-se sem efeito a liminar deferida,
a qual determinava o lançamento “de todos os créditos de contribuições devidas à seguridade
social, em face das entidades que tinham pedidos de concessão e renovação de Certificados de
Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e Representações Administrativas que
estavam pendentes de julgamento no Conselho Nacional de Assistência Social CNAS, quando da
edição da Medida Provisória 446/2008”.
Logo, o ato que embasava a presente autuação não mais persiste e os Certificados
concedidos em razão da Medida Provisória no 446/08 produzem os efeitos jurídicos deles
decorrentes, nos termos do que dispõe o § 11 do artigo 62 da Constituição Federal:
§ 11. Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3o até sessenta dias após a
rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e
decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas.
Quanto ao Mandado de Segurança no 2006.61.05.01045440, que restabeleceu o
Ato Declaratório de Isenção anterior até o dia da decisão do primeiro pedido de prorrogação
formulado pela Impetrante, em 16/05/2005, pendente de julgamento, verifica-se que os efeitos da
decisão final não afetam a decisão quanto ao lançamento, pois caso seja decidido em favor da
Fazenda Nacional, restabelecendo-se o Ato Cancelatório n° 21.424.1/003/2006 de 19 de abril de
2006, ter-se-á que a empresa não possuía o CEBAS apenas no período de 23/10/2004 a
16/05/2005, que foi o período em que o CEBAS venceu e não houve pedido de renovação do
mesmo. Portanto, fora período compreendido entre janeiro/2008 e agosto/2009 em que a
empresa possuía o CEBAS.
De acordo com o relatório da fiscalização, foram efetuados os seguintes
lançamentos:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.298 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001577/2010-01

Auto de Infração n.° 37.234.865-3 - referente ao levantamento das contribuições
patronais incidentes sobre o pagamento de segurados empregados e de cooperativas de
trabalho nas competências janeiro de 2008 a agosto de 2009;
- Auto de Infração n.° 37.234.866-1 - referente ao levantamento das contribuições a
cargo dos segurados empregados, cujo recolhimento compete ao empregador, nas
competências janeiro a abril, junho e julho de 2008; e,
- Auto de Infração n.° 37.234.867-0 - referente ao levantamento das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos incidentes sobre a remuneração de segurados
empregados no período de janeiro de 2008 a agosto de 2009.
Como neste processo discute-se o Auto de Infração no 37.234.865-3, que inclui
apenas as contribuições patronais constantes no artigo 22, incisos I, II, III e IV da Lei no
8.212/91, das quais a recorrente era isenta na época do lançamento, o presente auto de infração
deve ser cancelado.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital